Tribunal: TJPA
Processo: 0005143-86.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005143-86.2019.8.14.0050

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: JOSE DO CARMO DIAS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APLAÇÃO PENAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121,
§
2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO MINISTERIAL PELA PRONÚNCIA DO APELADO.
PROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. NO CASO DOS AUTOS TEM-SE PROVAS INDICIÁRIAS DE QUE O APELADO FOI O AUTOR DO DISPARO QUE CEIFOU A VIDA DA VÍTIMA E, APESAR DE NEM TODAS TEREM SIDO CORROBORADAS EM JUÍZO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM IMPRONÚNCIA OU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, POIS RESTAM PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE, NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP,

pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA PRONUNCIAR O RÉU, ORA APELADO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 11 de novembro de 2022
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em desfavor de
JOSÉ DO CARMO DIAS REIS
, contra sentença exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Redenção, que o impronunciou da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia, ID 10186321
,
que no dia 03/06/2019, por volta das 19h00min, na propriedade Agropastoril “Estrela do Maceió”, localizada na PA 180, o apelado, agindo com
animus necandi
e fazendo uso de uma espingarda, matou a vítima Ailton dos Santos.

Conforme a inicial acusatória, o apelado e a vítima haviam discutido, porém, após a discussão e algumas ameaças passaram a ingerir bebida alcoólica juntos, mas em dado momento o apelado se armou de uma arma tipo espingarda e efetuou um disparo que atingiu a vítima na nuca, entrando em óbito naquele local, tendo o recorrido agido à traição na medida em que atacou a vítima pelas costas, o que tornou impossível sua defesa.

Pelos fatos narrados, o Ministério Público denunciou o recorrido como incurso nas penalidades do art. 121, § 2º, incisos IV, do CPB.

Em ID 10186315, Laudo de Exame Cadavérico.

Em
ID 10186321
, às fls. 05, foi recebida a denúncia.

Em ID 10186322, resposta à acusação do ora apelante.

Em ID 10186328/332/363/374, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 10186375 a 10186402.

Alegações finais ministeriais em ID 10186408.

Alegações finais defensivas em ID 10186412.

Alegações finais do ora recorrente em ID1011020, certidão de antecedentes em ID 1011024.

Em Sentença, ID 10186413, por entender ter não restado demonstrado indício mínimo de autoria, apesar da prova de materialidade, foi o apelado impronunciado.

Irresignado, o representante do órgão ministerial apresentou Recurso de Apelação, ID
101864
41
, pugnando, em síntese, pela pronúncia em razão da presença de indícios de autoria e prova da materialidade, alegando que na fase inquisitorial foram produzidas vastas provas que apontam a autoria, requerendo a pronúncia.

Em contrarrazões,
ID 10186447
, o representante a Defensoria Pública

pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 11031477, a Procuradoria de Justiça manifestou-se conhecimento e provimento do recurso.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado,
JOSÉ DO CARMO DIAS REIS
, contra sentença exarada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Redenção, que o impronunciou da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

O recurso sob análise deve ser conhecido, pois atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito recursal.

DA PRONÚNCIA EM RAZÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
reconheceu a materialidade do delito, haja vista a presença nos autos de Laudo comprovando a morte da vítima por disparo de arma de fogo em sua cabeça, mais precisamente em sua nuca. Contudo, não pronunciou o apelado pois entendeu ausente prova judicializada apta a apontar o apelado como autor do disparo, decisão contra a qual se insurge o representante do órgão ministerial e com a qual coaduno, pois reconheço que existem provas extrajudiciais suficientes de que fora o apelado o autor do disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima, restando, portanto, minimamente demonstrados os indícios de autoria, não havendo que se falar em violação ao contraditório e a ampla defesa, sendo, portanto, as provas indiciárias aptas e suficientes para pronunciar o réu não havendo que se falar em afronta ao devido processo legal, mormente porque no rito do Tribunal do Júri haverá nova fase de instrução, esta já em plenário, onde as provas serão reproduzidas perante o Conselho de Sentença, oportunidade em que se poderá corroborar os elementos coletados na fase investigativa, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber: (STJ - HC: 569129 SC 2020/0075618-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 18/05/2020).

Assim, tendo em conta que a pronúncia nada mais é do que uma análise preliminar e superficial acerca da acusação formulada, não há razões que impeçam o aproveitamento das provas colhidas no inquérito policial para a formação deste juízo de admissibilidade, sendo certo que tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP, pois, como cediço, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, o que não impede que a decisão de pronúncia, que se resume à análise prévia sobre a presença de indícios mínimos (e não provas conclusivas) de autoria, seja proferida com fundamento nesses elementos, sendo neste sentido a jurisprudência,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. (ART. 121, § 2°, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITUOSA. ACOLHIMENTO.
VERSÃO UNÍSSONA DOS ACUSADOS, APRESENTADA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, QUE VAI AO ENCONTRO DA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL CADAVÉRICO. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA EM JUÍZO QUE NÃO CARACTERIZA AFRONTA AO ARTIGO 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DE QUE, PARA O FIM DE DETERMINAR A SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, BASTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATÓRIA, QUE SEJAM APTOS A ATESTAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, AINDA QUE NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Brasília, 14 de maio de 2020. Relator:MINISTRO NEFI CORDEIRO)

Ademais, tem-se que, nos termos do art. 155 do CPP, até mesmo para a formação do juízo condenatório, é permitido que sejam considerados os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, desde que repetidos em juízo ou corroborados por outras provas produzidas durante a instrução processual, o que se denota no caso dos autos pelo depoimento colacionado em ID 10186384/85/86/87/88/90/91, onde o Policial Civil que atendeu a diligência relatou que ao chegar ao local do crime se deparou com o réu deitado em uma rede e a vítima caída sob a rede com um tiro na cabeça, restando presente no local uma terceira pessoa que chegou a ser ouvida como testemunha, tendo esta relatado como ocorreram os fatos.

Assim, perfeitamente admissível a pronúncia quando fundada em lastro probatório, ainda que mínimo, colhido sob o contraditório judicial, pois não fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial.

A matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR
DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO. CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA... (8057376, 8057376, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-07).

Ressalto, uma vez mais, que o legislador somente admite a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
, o que efetivamente não é o caso dos autos e, c
omo sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, devendo, portanto, ser dado provimento ao recurso.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente a prova de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato, não havendo, portanto, como prevalecer a decisão pela impronúncia.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto e lhe dou provimento, desconstituindo a decisão de impronúncia e pronunciando o apelado para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro

de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2022